Tribunal: TJMT
Processo: 1030500-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030500-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIEL FERNANDES PEREIRA - CPF: 069.164.871-94 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 037.581.641-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de lesão corporal por misoginia, ameaça e violência psicológica contra a mulher, em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. Consiste em analisar a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, que ostenta, ademais, registros criminais desfavoráveis, dentre eles condenação definitiva pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e/ou familiar; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5. O desinteresse da vítima na representação criminal e na solicitação de medidas protetivas não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, independentemente da existência de medidas protetivas em prol da suposta vítima ou de seu alardeado desinteresse na persecução criminal do acusado, dada a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa à garantia da ordem pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, 147-B; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I e III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183.446/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030500-78.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARCIEL FERNANDES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002371-91.2025.8.11.0023 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, ambos perpetrados contra a mulher e em razão da condição do sexo feminino, no contexto doméstico e/ou familiar.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
03/09/2025
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que demais disso, teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, limitando-se a d. autoridade acoimada de coatora a mencionar a existência de condenação criminal anterior em desfavor do increpado, que
ostenta predicados pessoais abonatórios
e, na intelecção da impetrante, não representa riscos à ordem pública; olvidando-se o juízo
a quo
, de outro lado, a
ausência
de
pedido de medidas protetivas
por parte da vítima e o
desinteresse desta em representar
criminalmente o paciente.

Adicionalmente, afirma que tanto o paciente, quanto a ofendida sofrem com problemas psiquiátricos, o que demonstraria a suficiência e melhor adequação ao caso das
providências acautelatórias diversas do cárcere
, cogitando-se, ainda, a possibilidade de encaminhamento do increpado ao CRAS e/ou ao CAPS.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, aplicando-se medidas cautelares alternativas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 312654887.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
312929858), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 314285899.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 319349368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCIEL FERNANDES PEREIRA
foi preso em
flagrante delito
no dia
03/09/2025
, em razão da prática, em tese,
dos crimes de
lesão corporal por misoginia
e
ameaça
, tendo como vítima
Ana Paula Correa de Almeida
.

Por esses fatos, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13
; do
art. 147, §1º
e do
art. 147-B, todos do Código Penal
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
. Recebida a exordial acusatória em
23/09/2025
, deflagrou-se a Ação Penal n. 1002393-52.2025.8.11.0023.

Colhe-se da denúncia que, no dia 03 de setembro de 2025, por volta das 21h15min, na Rua Pedro Álvares Cabral, n. 1.176, Bairro Jerusalém, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT,
MARCIEL

ofendeu a integridade corporal de
Ana Paula Correa de Almeida
, por razões da
condição do sexo feminino
, bem como
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima
, por razões da
condição do sexo feminino
, e ainda,
causou dano emocional à sua convivente
, o qual a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento e visou degradar e controlar suas ações, comportamentos, mediante constrangimento, humilhação, ridicularização, e outro meio que causou prejuízo à sua saúde psicológica.

Conforme o
parquet
,
MARCIEL
e
Ana Paula

convivem por aproximadamente 02 (dois) anos, e as agressões físicas, psicológicas e ameaças vêm ocorrendo por cerca de 01 (um) ano.

No dia dos fatos, a vítima e o paciente estavam na casa de um amigo, ingerindo bebida alcoólica, e, quando retornavam para casa, nas proximidades da residência do casal,
MARCIEL
, de forma inopinada,
desferiu diversos tapas no rosto e na cabeça de
Ana Paul
a, derrubou-a no chão e perpetuou as agressões, inclusive, com puxões de cabelo
.

Uma vizinha interveio na situação e auxiliou a vítima a se levantar, todavia, o denunciou ofendeu a sua convivente, chamando-a de “
vagabunda, filha da puta
”, bem como a ameaçou bradando “
eu vou te matar sua filha da puta
”.
Nesse ínterim, a vizinha acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local e efetuou a prisão em flagrante do acusado, bem como visualizou os hematomas na vítima e seu notório estado psicológico abalado.

Efetuada a prisão em flagrante de
MARCIEL
, o claustro pré-cautelar foi homologado na subsequente audiência de custódia e, na mesma oportunidade,
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
lesão corporal, ameaça e violência psicológica, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e por razões da condição do sexo feminino
] são punidas com pena privativa de liberdade, cujas sanções máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.283812; o depoimento dos policiais que diligenciaram na prisão em flagrante do paciente; as declarações prestadas pela vítima; e o laudo referente ao exame de corpo de delito a que se submeteu a ofendida, o qual atestou a presença de ferimentos nas regiões dos joelhos e da face.

Por clareza, transcrevo excerto do relato dos fatos ofertado por
Ana Paula
,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante convive maritalmente com o suspeito a aproximadamente dois anos; QUE desta união não tiveram filhos; QUE a declarante tem três filhos, sendo um maior de idade e dois menores, todos residem com o genitor da vítima; QUE na data de ontem, por volta das 23h a declarante e o suspeito, foram até a casa de um amigo do suspeito para comer espetinho; QUE no local ingeriram bebidas alcoólicas; QUE não sabe o nome do casal amigo do suspeito onde foram comer espetinho, sabe apenas que a residência fica na rua do comercio, sentido a saída para os garimpos da região; QUE
no caminho de volta para casa, o suspeito começou a agredir a declarante
; QUE
o suspeito desferiu tapas no rosto e na cabeça da declarante, derrubou ela no chão desferiu mais tapas em sua cabeça e puxou seus cabelos
; QUE quando estava no chão uma mulher que estava passando na rua ajudou a declarante a se levantar; QUE a declarante não conhece e não sabe o nome da mulher que lhe ajudou, sabe apenas que foi ela quem chamou a polícia; QUE
depois que levantou do chão o suspeito começou agredir a declarante verbalmente, chamando ela de vagabunda, filha da puta
; QUE
o suspeito também ameaçou a declarante de morte dizendo: "Eu vou te matar sua filha da puta"
; QUE a declarante relata que
vem sofrendo agressão física com empurrões, tapas e socos a aproximadamente um ano
; QUE
o suspeito já chegou ameaçar a vítima com uma arma branca
; QUE
em uma das agressões a vítima chegou a perder dois dentes, mas que em nenhuma das vezes que foi agredida procurou atendimento médico
; QUE
o suspeito também agride a vítima verbalmente, fazendo ameaça de morte e dizendo palavras pejorativas como: vagabunda, filha da puta, desgraçada
; QUE a declarante faz tratamento para depressão a 17 anos; QUE
desde que as agressões começaram, a aproximadamente um ano, a declarante diz que seu quadro depressivo piorou
; QUE
toda vez que o suspeito lhe xinga, ou lhe agride a vitima se sente muito mal, sentido vontade de se isolar, chorar e já teve pensamentos suicidas várias vezes
; QUE questionada se haviam testemunhas no local, a vítima respondeu que não se recorda, lembra-se apenas da mulher que chamou a polícia, mas não sabe seu nome e nem a conhece; QUE não sabe se no local há câmeras de monitoramento; QUE
as agressões sofridas pela vítima na data de ontem deixou lesões em seu ombro, rosto e joelho direito
; QUE não deseja representar criminalmente contra o suspeito e também NÃO quer Medidas Protetivas”.

(ID 207189712 – autos n. 1002393-52.2025.8.11.0023). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
MARCIEL
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
.

Nesse cenário,
relembro

que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
MARCIEL
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda,
verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública
.

Isso porque, do que consta dos autos,
a vítima foi encontrada com inúmeras lesões pelo corpo, inclusive na face, a indicar a extrema brutalidade empregada na conduta. Ainda, afirmou que vem sofrendo agressões e ameaças há aproximadamente um ano, o que agravou o quadro depressivo, evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado.

Se não bastar,
o custodiado ostenta condenação transitada em julgado, igualmente, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, além de extensa lista de processos em andamento, de forma que a medida extrema também se presta a coibir a reiteração delitiva.

[...] Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante do autuado MARCIEL FERNANDES PEREIRA em preventiva
”.

(Decisão de ID 184649921 — autos n. 1000367-20.2025.8.11.0011). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito.

Da análise dos autos, se constata que
MARCIEL
, em tese,
agrediu violentamente
sua companheira
Ana Paula
em
via pública
, oportunidade em que
desferiu diversos tapas no rosto e na cabeça da vítima
, derrubando-a no chão para continuar as agressões, inclusive com puxões de cabelo, causando-lhe
múltiplas lesões pelo corpo
, inclusive
na face
; ademais, quando
Ana Paula
se levantou com o auxílio de terceira pessoa,
MARCIEL
a
ameaçou de morte
, não sendo de menor monta, por fim, as informações relatadas por
Ana Paula
no sentido de que
MARCIEL
teria um
histórico de comportamento agressivo
, já tendo lhe
quebrado dois dentes
em agressões pretéritas; circunstâncias todas aptas a bem ilustrar a
imprescindibilidade da segregação cautelar na hipótese concreta.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183.446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
MARCIEL
ostenta

desfavoráveis registros criminais
, já tendo sido
condenado em definitivo
pelo crime tipificado pelo
art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
, ao que se vê da consulta aos autos da Ação Penal n. 1001306-66.2022.8.11.0023.

Além disso, o paciente foi
indiciado
nos autos do IP n. 1001260-09.2024.8.11.0023 pela prática do crime tipificado pelo
art. 217-A do Código Penal
.

E, como se sabe,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Ademais, eventual desinteresse da vítima na persecução penal ou no deferimento de medidas protetivas
não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
, especialmente em contexto de
violência doméstica
, onde é comum a retratação da vítima por diversos fatores, como dependência emocional, medo, pressão familiar ou esperança de reconciliação.

Nesse sentido dispõe o
Enunciado n. 29
do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID): “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”.

Portanto, o desinteresse da vítima em representar criminalmente, bem como a ausência de pedido de medidas protetivas,
não afastam a possibilidade de prisão preventiva
, quando presentes seus requisitos legais.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública aponte que o paciente se encontra em
tratamento psiquiátrico
por crise de depressão, é certo que
inexiste nos autos
comprovação
da
incompatibilidade do cárcere com o tratamento psiquiátrico necessário ao paciente
.

A mera alegação de que o paciente está em tratamento por
crise de depressão

não é suficiente para afastar a prisão preventiva
, especialmente em vista da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, os quais, como já demonstrado, obstam a substituição do encarceramento provisório por
cautelares mais brandas
.

Por todas essas razões, à míngua de constrangimento ilegal flagrante a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCIEL FERNANDES PEREIRA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025